Tribunal: TJDFT
Processo: 0724888-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PENHORA DE IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE.

I. Os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados “nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”, segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Na hipótese em que o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida e há penhora de bem comum indivisível, a sua quota-parte deve ser preservada no produto da alienação, nos termos do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil.

III. Não há antinomia ou dissonância entre os artigos 790, inciso IV, e 843, caput, do Código de Processo Civil: se o cônjuge do executado responde patrimonialmente pela dívida, seus bens próprios ou de sua meação podem ser penhorados e expropriados para o pagamento respectivo; se o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida, a sua quota-parte no bem comum indivisível penhorado deve ser resguardada no produto da alienação.

IV. Levando em consideração que no regime da comunhão universal comunicam-se todos os bens e dívidas, de acordo com os artigos 1.667 e 1.668, inciso IV, do Código Civil, não há que se cogitar da reserva da meação do cônjuge do executado na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil.

V. Mesmo no regime da comunhão parcial de bens a preservação da quota-parte do cônjuge pressupõe a comprovação da ausência de benefício familiar da dívida, presente o disposto no artigo 1.664 do Código Civil.

VI. Nada obsta que o cônjuge oponha embargos de terceiro, cuja latitude cognitiva e probatória é mais ampla, para defender seus bens próprios e de sua meação, tal como autoriza o artigo 674, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.

VII. Agravo de Instrumento provido.